Tribunal: TJES
Processo: 5002922-28.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-28.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALANA MARTINS VITOR DE ASSIS
RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002922-28.2022.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ALANA MARTINS VITOR DE ASSIS

RECORRIDO: KALIL & VON HELD ODONTOLOGIA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por ALANA MARTINS VITOR DE ASSIS, em face de sentença (id 4592693) que julgou a ação parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“
Assim, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para DECLARAR a rescisão contratual entre requerida e requerente no que tange ao contrato objeto da presente demanda, e consequentemente a inexistência de dívida.”

A recorrente, não conformada, pugnou pela reforma da sentença, requerendo que seja acolhido seu pedido inicial de reparação por danos morais, cujo valor da indenização não deve ser inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), ante aos transtornos e abalos psicológicos sofridos.

A recorrida, em contrarrazões, postulou pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE

A recorrente solicita a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

A recorrida impugnou o pedido de justiça gratuita, tendo em vista o objeto da lide ser a execução de um contrato de mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), e pelo fato de a recorrente estar representada por advogado particular. Todavia, não trouxe aos autos qualquer prova que pudesse infirmar a presunção legal do §3º, do art. 99, do CPC/2015.

Observe-se, ainda, que de acordo com o § 4º, do art. 99, do CPC/2015, a
“assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Defiro, então, a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Após análise dos argumentos recursais e das demais peças do processo, entendo que deve ser mantido o entendimento da sentença recorrida, pois não vislumbro, também, a existência de dano moral a ser indenizado.

De acordo a fundamentação exposta pelo magistrado sentenciante:

“A meu ver, a situação experimentada pelo autor não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, assim, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando mero descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao autor.

E aos meros aborrecimentos e insatisfações cotidianas, por se tratar de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade, não se pode atribuir o dever de reparar. [...]

Desta feita, ausente o dano e fundado o pedido reparatório na ocorrência de meros aborrecimentos, como os que são vistos no caso presente, não procede o pleito condenatório de indenização por danos morais.”

De fato, não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, já que não restou configurado qualquer dano moral indenizável.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

____________________

[
1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)